Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722161-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VIEIRA MORAES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUIZ FERNANDO VIEIRA MORAES, contra sentença de ID 236752371, proferida nos autos da ação de conhecimento de no 0705959-66.2024.8.07.0011, na qual contende com UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Por meio da sentença agravada, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Confira-se: (ID 236752371): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta porLUIZ FERNANDO VIEIRA MORAESem face deUBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., partes qualificadas nos autos. Em emenda substitutiva (ID 221388053), narra que é motorista de aplicativo desde 2015, sendo uma de suas principais fonte de renda. Informa que,em 01/02/2024, sua conta na plataforma Uber foi desativada em razão de verificação de antecedentes criminais realizada por empresa terceirizada contratada pela ré, a qual identificou a existência do processo penalno 0725277-07.2020.8.07.0001. Segundo relata, os fatos que originaram o processo criminal decorreram de situação alheia à sua vontade, quando, durante uma corrida, foi rendido por três indivíduos que utilizaram seu veículo para lançamento de entorpecentes no Complexo Penitenciário da Papuda. Todos foram detidos, e o autor, posteriormente liberado, responde ao processo em liberdade, ainda sem trânsito em julgado. Alega que, tentou encaminhar à requerida e sua empresa terceirizada certidão emitida pelo tribunal, com o objetivo de demonstrar a ausência de condenação, mas o recebimento foi recusado. Ressalta que a desativação de sua conta ocorreu precipitadamente e sem respaldo legal, impedindo-o de exercer sua atividade profissional. Diante da conduta ilícita da ré, deixou de auferir renda, acumulou dívidas e experimentou ofensa aos seus direitos de personalidade. Ao fim pleiteou a gratuidade de justiça e tutela de urgência para a reativação de sua conta. No mérito, a condenação da ré ao pagamento de (i) lucros cessantes que quantifica em R$ 25.005,10, pelos 11 meses afastados da plataforma; (ii) ao pagamento de R$1.989,97, por mês que permanecer com a conta suspensa a partir 01.01.2024; (iii) e em danos morais no importe de R$ 135.092,50. Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 222414796). A réUBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.apresentou contestação (ID 225400420). Inicialmente, impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da norma consumerista ao caso. Defendeu a inexistência de vínculo empregatício, bem como a inexistência de ato ilícito, sustentando que a desativação da conta ocorreu por justo motivo, após reprovação do autor em verificação de segurança, em razão de apontamento criminal. Esclarece que, em fase de revisão, o autor enviou a documentação diversa da solicitada, por isso a desativação foi mantida.Aponta também relato de usuário em relação a conduta inadequada do motorista.Argumentou que a medida visou à segurança dos usuários da plataforma e que a conduta se deu no exercício regular de um direito. Impugnou os pedidos indenizatórios por lucros cessantes e danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos. Réplica, ID.228273248, a parte autora reiterou os termos iniciais, impugnou as capturas de telas e da reclamação do usuário por ser apócrifa e pediu produção de prova oral. Juntou vídeos e documentos. Instaurada a fase instrutória (ID 229028274). Na petição ID 229982937, o autor requereu apresentação de mídias por meio físico ou pela plataforma Google Drive (ID 229982937). Em especificação de provas, o requerente juntou documentos, vídeos, pleiteou pela produção de prova testemunhal, seu próprio depoimento e da ré, além de prova pericial (ID 230173030). Por sua vez, a ré pleiteou o julgamento antecipado (ID 231032860). Decisão saneadora id.232570404 e integrativa ID 235278351, o juízo afastou a preliminar arguida e concedeu a justiça gratuita ao autor, reconheceu a inexistência de relação jurídica consumerista; fixou a distribuição ordinária das provas; indeferiu a produção de provas requeridas pelo autor; concedeu vista à ré dos documentos apresentados, bem assim o julgamento antecipado do mérito. Manifestação da ré em ID 234790032, na qual requereu o desentranhamento dos autos dos documentos encartados com a réplica por serem extemporâneos. A decisão de saneamento e integrativa ID235278351 se manteve inalterada com a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo autor (ID 235621942). Na petição ID 236509558, a requerida reiterou o pedido de exclusão dos autos das provas extemporâneas. Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relatório.Decido. O feito comporta julgamento antecipado, à luz das disposições insertas no art. 355, I, CPC, uma vez que embora a questão em análise seja de direito e fato, não há a necessidade de produção de novas provas, além das que já constam nos autos. Pende de análise o pedido formulado pela parte ré. Compulsando os autos, de fato, os documentos e vídeos juntados pelo requerente com a réplica(IDs 228273257, 228273258, 228273259, 228273260, 228273261, 228273262, 228273263,228273264 e 228273267)e com a petição posterior(IDs 230177461, 230177475 e 230177480, 230182262, 230182264, 230182268, 230182271, 230182280, 230182283)não se tratam de documentos novos pois eram conhecidos da parte quando da propositura da presente ação. Porém, tenho que a juntada tardia não afrontou a boa-fé processual (art. 5o, CPC), mas teve por finalidade reforçar as provas apresentadas na inicial e rebater argumentos utilizados pela parte adversa em sua peça defensiva (art. 350, CPC). Assim, indefiro o pedido formulado pela parte ré de exclusão dos autos das referidas peças. Ausentesquestões prejudiciais ou outras questões processuais pendentes,sigo ao exame do mérito. A relação jurídica mantida entre as partes é eminentemente civil, sobre a qual incide o Código Civil, com regulamentação pontual pela Lei n. 13.640/2018. Afastada a incidência da legislação consumerista, a controvérsia deve ser solucionada pela distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC. Assim, indiscutível a validade da cláusula contratual que permite a qualquer das partes rescindir imotivadamente o contrato, mediante descredenciamento, sem necessidade de aviso prévio. Esses termos se inserem no âmbito da autonomia de vontade e liberdade contratual, não havendo nos autos elementos que ensejem a possibilidade de revisão dessas cláusulas (artigos 421 e 421-A do CC). Pois bem. Na hipótese, a ré justificou o bloqueio do motorista, devido a identificação de um apontamento criminal em seu nome (processono 0725277-07.2020.8.07.0001), que violava os termos de uso e sua política interna (ID. 205433093 - Pág. 2) O autor, por sua vez, alegou que o descredenciamento foi ilegítimo. É incontroverso nestes autos que o autor é réu na ação penal mencionada. Compulsando aqueles autos a denúncia foi recebida em 18/8/2020 (ID 69785695 da ação penal) e conforme consulta processual realizada na data de elaboração desta sentença (22/5/2025), o processo penal encontra-se concluso para julgamento. OCódigo instituído pela empresa estabelece no tópico ‘Cumpra todas as leis’ (ID 225400428 - Pág. 9 e 10) que: “(...) os motoristas parceiros são obrigados por lei a manter uma carteira de habilitação válida com a observação “Exerce Atividade Remunerada - EAR”, o registro do veículo atualizado, uma inscrição no Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e passar nas checagens de apontamentos criminais da Uber”. Consta também no documento citado, página no 14, que: “(...) Por fim, todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro, incluindo checagens de apontamentos criminais. Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais”. Na cláusula 12.2 dos Termos Gerais (ID 225400430 - Pág. 20), observa-se que: “Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; Assim, a existência de processocriminalajuizado em face do motorista parceiro justifica odescredenciamento, ante a violação das normas anteriormente acatadas por ele quando do credenciamento. Além disso, o autor não comprovou que enviou a “certidão de objeto e pé” referente ao processo penal, solicitada pela ré em 26/1/2024, no procedimento de revisão aberto na plataforma (ID 225400422 - Pág. 2). Frisa-se que a certidão juntada à inicial e que acompanha a notificação extrajudicial (ID225400422 - Pág. 2) não condiz com o documento requerido pelaUber que, diga-se de passagem, foi enviada pelos Correios em 22/11/2024 (ID 221391399 – Pág. 5). Descabida ainda a alegação recalcitrância no recebimento da documentação pertinente, eis que o email ID228273256 refere-se à resposta da parte ré ao autor sobre o envio da mesma notificação extrajudicial. Demais disso, importante esclarecer que, ainda que não fosse comprovada a violação aos termos de uso, a rétem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao requerente (art. 421, CC). Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do Estado no funcionamento de sociedade empresaria privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes. Logo, não haveria sequer necessidade de exposição concreta dos motivos determinantes da interrupção do vínculo para fins de exercício de direito de defesa. Nesse sentido, segue precedente do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÍVEL. UBER. DESCADASTRAMENTO. PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O motorista cadastrado na plataforma Uber atua como profissional liberal. 1.1. Por ser a plataforma digital utilizada em sua atividade econômica e lucrativa, ele atua na condição de empresário, de modo que não se enquadra no conceito de consumidor. 1.2. No caso em análise, não é possível a utilização do art. 17 do CDC, inserto na seção "Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço", para considerar o motorista consumidor por equiparação, considerando que o suposto dano decorre de contrato entre o motorista e a empresa. 2. Por não se tratar de relação de consumo e porque não há particular dificuldade de obtenção de provas (art. 373, §1o, do CDC), não deve haver a inversão do ônus da prova na hipótese em análise. 3. A liberdade contratual é assegurada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessária a observância dos princípios que preponderam sobre todos os contratos, tais como o da boa-fé objetiva, consensualismo e função social do contrato, expostos nos artigos 421 a 426 do Código Civil, de modo que a autonomia da vontade e a liberdade de contratação devem ser sopesadas junto aos demais princípios contratuais. 3.1. Em sendo um contrato civil e presumivelmente paritário, as cláusulas de rescisão e limitação da responsabilidade presumem-se válidas, nos termos do art. 421-A do Código Civil, de modo que eventual revisão contratual deve ser excepcional e limitada. 4. A recorrida, ao descadastrar o recorrente em razão da existência, à época, de processo criminal em seu desfavor, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. 4.1. Conforme consta na Cláusula 3.1 dos Termos e Condições, "o Cliente reconhece a concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos (...); o Código da Comunidade Uber estabelece que "um motorista (...) perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais". 4.2. Na hipótese em análise, a ré desvinculou o autor de sua plataforma em razão de processo criminal em desfavor do autor, à época tramitando. 4.3. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma. 4.4. O mero fato de o motorista responder a processo criminal, mesmo que, ao fim, tenha sido declaração a extinção da punibilidade, contraria a política da plataforma. Nesse sentido: Acórdãos 1880321 e 1780716. 5. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a empresa ré pode rescindir os termos "imediatamente por descumprimento destes termos, da política de desativação, ou do código de conduta da Uber, com a sua consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio". Nesse sentido: Acórdãos 1635134 e 1812701. 5.1. Na hipótese, a empresa ré enviou uma notificação ao autor e possibilitou que ele pedisse a revisão da rescisão. 6. A autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado. Nesse sentido: Acórdãos 1780716; 1788476; 1402128. Dessa forma, a ré, ao encerrar a parceria com o autor, exerceu regularmente seu direito, dentro da autonomia de vontade, esclarecendo ao autor os motivos do encerramento a parceria. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor corrigido da causa. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. (Acórdão 1922512, 07017185220248070010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, diante da ausência de conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em reparação de danos morais ou lucros cessantes. Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ejulgo improcedentes os pedidos iniciais. Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, § 3o do CPC). Ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros), haja vista o dever de cooperação e lealdade imposto a todos os atores processuais pelo art. 6o do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) a reforma da decisão interlocutória para deferir a inversão do ônus da prova; c) produção de prova pericial; d) produção de prova oral (oitiva do autor e do réu em audiência); e) oitiva de testemunhas. Sustenta ser impossível a produção de todas as provas durante o momento da instrução do processo, porquanto precluso o direito de produção de todas as provas. Argumenta ser imprescindível a produção de prova pericial, pois as capturas de telas apresentadas pela ré são visivelmente adulteradas e censuradas. Afirma estar o autor acometido de vulnerabilidade econômica, técnica e jurídica, sendo necessário a inversão do ônus da prova em desfavor do réu. Assevera ser a produção de prova oral fundamental para relatar com precisão como se deu o desligamento unilateral da plataforma, quantas vezes e como tentou acionar à Uber, inclusive por meio de advogados, sem a devida resposta. Alega estar presente a necessidade de produção das provas testemunhais, consubstanciado, principalmente na oitiva da testemunha Sra. Rita de Cássia Brandine Lima, cliente do Sr. Luiz Fernando há cerca de 5 anos, capaz de atestar sua conduta ética e profissional ilibada (ID 72500060). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Note-se ter o juízo, nos autos de origem, proferido sentença na qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, § 3o do CPC). A sentença combatida extinguiu completamente a lide do processo e possui nítido caráter terminativo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...]2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.[...]” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). Assim, não resta dúvida de que o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instancia é a apelação, pois a decisão pôs fim ao processo integralmente, julgando todos os pedidos. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu “...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: “...tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Sua Excelência ainda tratou de “custas finais”, fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior (“Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7.Negou-se provimento ao agravo interno. (0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.). Por fim, destaca-se que não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator